Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-27.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006344-27.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em razão da sub-rogação nos direitos dos segurados, buscando ressarcimento pelos valores pagos pela queima de equipamentos eletrônicos atribuída a suposta oscilação na rede de energia fornecida pela concessionária ré. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de prova técnica apta a demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a suposta falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, impõe-se à parte autora o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos, desprovidos de qualificação do responsável técnico, metodologia adequada e data dos supostos eventos danosos.

5. A ausência de perícia judicial, inviabilizada pela substituição dos bens danificados sem ciência da concessionária, compromete a comprovação do nexo de causalidade.

6. A jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, tem entendido que documentos unilaterais e desprovidos de rigor técnico não são suficientes para a caracterização do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem rigor técnico não se prestam à comprovação do nexo causal em ações regressivas propostas por seguradoras.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº.1006344-27.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação e condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com supedâneo no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:

1) Demonstrou adequadamente o nexo causal entre os danos elétricos sofridos pelos seus segurados e a falha na prestação de serviços pela concessionária apelada;

2) Os laudos técnicos apresentados foram produzidos por profissionais capacitados e são suficientes para comprovar a origem dos danos, não havendo necessidade de qualificação específica dos profissionais que os elaboraram;

3) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal;

4) Incide na hipótese a inversão do ônus da prova prevista no CDC, cabendo à apelada comprovar que não houve falha na prestação do serviço;

5) É desarrazoada a exigência de preservação dos equipamentos danificados para perícia futura, sendo esta prática inviável tanto do ponto de vista prático quanto ambiental;

6) A apelada não comprovou qualquer excludente de responsabilidade que pudesse afastar seu dever de indenizar;

7) Os valores pagos aos segurados (R$ 8.123,80) devem ser integralmente ressarcidos, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da notificação extrajudicial.

Em contrarrazões, a concessionária apelada pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, id.283504855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de
R$ 8.123,80 (oito mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos)
, em razão de ter sub-rogado nos direitos dos segurados MARLA SIMONE QUINZANE, ANA PAULA BATTISTI PERIN e LUIS GUSTAVO ROCHA NEVES, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.

283504399) (destaques no original):

“(...) No caso em comento, embora impere as normas consumeristas, é de bom alvitre desatracar que à parte autora cabe a comprovação mínima de seu direito, não podendo esquivar-se do seu onus probandi.

Apesar da parte autora ter aportado “laudos técnicos” no Id. 64854128 – Pág.8 e 10; Id.64854129 –Pág.8; Id.64854130 – Pág.8 e 10, onde afirmou-se que os equipamentos eletrônicos foram avariados em razão de descarga elétrica/oscilação de energia, percebo que tais laudos não preenchem os requisitos para fazerem prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Demais disso, além de ser extremamente vagos e genéricos, não trazem a qualificação técnica de quem os confeccionou (...)

Ao analisar minuciosamente os elementos de prova, verifica-se que a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de comprovar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram efetivamente causados por oscilações de energia elétrica, conforme alegado nos laudos anexados à inicial. Nesse sentido, os documentos unilaterais apresentados pela demandante não possuem caráter conclusivo, pois apenas indicam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por tais fatores.

Além disso, os laudos não informam a qualificação dos profissionais responsáveis pela avaliação nem apresentam uma descrição detalhada dos danos constatados. Outro ponto a ser esmiuçado é o fato de que apenas a parte requerida pugnou pela realização de prova pericial, contudo, esta seria impossível de ser realizada em virtude da substituição dos itens danificados pelo segurado da parte autora (...)

Além disso, a impossibilidade de realização de perícia, por esse motivo, milita em favor da requerida, pois os reparos ou trocas foram efetuados sem o seu conhecimento (...). Assim sendo, a parte autora não trouxe elementos suficientes do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta oscilação de energia ante a precariedade dos laudos exibidos. (...) 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação”.

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da empresa ré.

Ademais, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids.

Num.283504360 – Pág.5; Num.283504360 – Pág.10; Num.283504361 – Pág.8; Num.283504362 – Pág.8 e Num. 283504362 – Pág.10, embora intitulados como “Laudo Técnico”, não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas dos sinistros conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, não se mostram aptos a comprovar o nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

Destaco que esta Corte tem adotado entendimento no sentido de que laudos unilaterais, genéricos e sem identificação de profissional habilitado são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradora contra concessionária de energia elétrica, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigência do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025